Tribunal: CARF
Processo: 10855.003060/2003-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.003060/2003-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.765 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BERTIN ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem de modo que, após
concluídas as análises do eventual direito creditório constante do processo no 10855.001634/98-
97, o relatório conclusivo daqueles autos sejam juntados neste processo.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
O presente processo tem por objeto o Auto de Infração no 0004540 (fls. 51-59), lavrado
contra o sujeito passivo acima identificado, para constituição de crédito tributário
relativo à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS dos meses
de julho, agosto e setembro de 1998, no valor total de R$ 34.469,80 (composto pelo valor
da contribuição, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora calculados até
30/06/2003).
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o Auto de Infração
originou-se da realização de auditoria interna nas Declaração de Contribuições e
Tributos Federais (DCTF) do sujeito passivo, nas quais foram constatadas
irregularidades nos créditos vinculados informados, conforme Demonstrativo de
Créditos Vinculados Não Confirmados (Anexo I), o que caracterizou a “FALTA DE
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003060/2003-38
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

RECOLHIMENTO OU PAGAMENTO DO PRINCIPAL, DECLARAÇÃO INEXATA”
(conforme Anexo III – Demonstrativo do Crédito Tributário a Pagar).
Em resumo, as irregularidades verificadas nos créditos vinculados nas DCTF do sujeito
passivo foram as seguintes:

O sujeito passivo apresentou impugnação em 04/08/2003 (fls. 03-28), a qual foi
considerada tempestiva pelo órgão preparador (fls. 907). As alegações constantes dessa
impugnação são sintetizadas a seguir:
- Preliminarmente, alega nulidade do procedimento fiscal, em face das seguintes
irregularidades: i) ausência de Mandado de Procedimento Fiscal, o que configura
desconformidade com a Portaria SRF no 3.007/2001; ii) ausência de intimação prévia do
sujeito passivo a respeito da obrigação tributária, o que configura descumprimento do
disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72, bem como ofensa ao contraditório, à ampla
defesa e ao devido processo legal.
- No mérito, alega que no período de 07/98 a 09/98 a empresa não possui débito, mas
sim crédito. Esclarece que os valores indicados pela autoridade fiscal foram objeto de
pedidos administrativos de compensação (processos no 10855.002191/98-33 e
10855.001634/98-97) com créditos fundamentados na inconstitucionalidade da mudança
na forma de recolhimento do PIS efetuada pelos Decretos no 2.445/88 e 2.449/88 e na
inconstitucionalidade da majoração da alíquota do FINSOCIAL.
- Em relação ao processo administrativo no 10855.002191/98-33 (FINSOCIAL), afirma
que um há recurso pendente de julgamento no Segundo Conselho de Contribuintes, o que
implica suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, III, do
CTN. Já em relação ao processo 10855.001634/98-97 (PIS), assevera que o Segundo
Conselho de Contribuintes já proferiu decisão favorável à empresa, reconhecendo o seu
direito de compensar os valores recolhidos a maior. Alega que a autoridade fiscal não
levou esses fatos em consideração, o que acarreta nulidade do Auto de Infração, por
descumprimento do requisito previsto no art. 10, III, do Decreto no 70.235/72
(obrigatoriedade de descrição dos fatos).
- Afirma que existem várias formas de cumprir a obrigação tributária, entre elas, o
pagamento e a compensação, sendo que no presente caso a empresa não efetuou o
pagamento do crédito tributário, porém, efetuou a compensação legal. Destaca que a
redação original do art. 74 da Lei no 9.430/96 previa a necessidade de autorização da
compensação pela Receita Federal, mas pela nova redação a compensação passou a ser
feita através da entrega de declaração, a qual extingue o crédito tributário, ficando
sujeita à ulterior homologação, disciplina esta que se aplica retroativamente aos pedidos
de compensação pendentes de decisão (protocolados antes da edição da MP no 66/2002).
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

Assim, ante a compensação realizada, entende que a autoridade fiscal não logrou êxito
em comprovar a infração apontada.
- Alega que o crédito tributário constante do presente auto de infração já foi devidamente
constituído pelo próprio contribuinte através dos processos administrativos de
compensação, sendo desnecessário um novo lançamento por parte da autoridade
administrativa. Argumenta que se naqueles processos houver decisão favorável ao
contribuinte, o crédito não poderá ser exigido, e, se ocorrer o contrário, o processo será
remetido para inscrição em dívida ativa e posterior execução fiscal. Assim, conclui que o
Auto de Infração é totalmente desnecessário e servirá apenas para trazer prejuízos à
União, movimentando tanto a esfera administrativa como a judiciária por duas vezes.
- Questiona a exigência de juros e correção monetária, argumentando que como não há
falta de recolhimento ou atraso no cumprimento da obrigação principal, não há mora.
Contesta também a multa aplicada, afirmando que esta é manifestamente confiscatória e
fere de morte o art. 150, IV, da Constituição Federal. Alega também que deve ser
aplicado ao caso o art. 63 da Lei no 9.430/96, segundo o qual “não caberá lançamento
de multa de ofício na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributos e contribuições de competência da União, cuja
exigibilidade houver sido suspensa na forma do inciso IV do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966”.
Ao final, com base nesses argumentos, o contribuinte requereu a anulação do Auto de
Infração ou a declaração de sua insubsistência.
É o relatório.
A DRJ em Curitiba/PR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário lançado conforme Acórdão no 06-69.230 a seguir transcrito:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/1998 a 30/09/1998
EMENTA DISPENSADA.
Acórdão dispensado de conter ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
PRELIMINARES
Ausência de Mandado de Procedimento Fiscal
O Auto de Infração ora analisado originou-se de auditoria interna nas DCTF do
contribuinte (malha fiscal), situação para a qual há previsão expressa de dispensa de
emissão do Mandado de Procedimento Fiscal, conforme se depreende do art. 11, inciso
IV, da Portaria SRF no 3.007, de 26/11/2001:
(...)
Além disso, o Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle interno
da Administração Tributária. Eventuais vícios em sua emissão ou renovação, ou mesmo
Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

sua inexistência, não geram nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal e não
contaminam o lançamento decorrente da ação fiscal.
(...)
Ausência de intimação prévia do sujeito passivo
Conforme já mencionado, o Auto de Infração originou-se de auditoria interna nas DCTF
do sujeito passivo, realizada nos termos do disposto na Portaria SRF no 045, de
05/05/1998. Não havia necessidade de intimação prévia do contribuinte, pois os
elementos necessários à constituição do crédito tributário foram apurados diretamente
pela autoridade fiscal, mediante acesso aos dados constantes dos sistemas da Receita
Federal.
(...)
MÉRITO
Pedidos de compensação relativos aos débitos apurados no Auto de Infração
(...)
Análise das alegações dos sujeito passivo
O primeiro ponto a ser analisado é a alegação do impugnante de que os pedidos de
compensação objeto dos processos 10855.002191/98-33 e 10855.001634/98-97 teriam
sido convertidos em declarações de compensação.
(...)
Os pedidos apresentados pelo contribuinte estavam pendentes de decisão administrativa
em 01/10/2002, pois nas decisões proferidas pelo Segundo Conselho de Contribuintes em
19/04/2001 e 03/12/2001 foi determinado que os processos teriam de retornar à origem
para verificação da efetiva existência dos recolhimentos indevidos e averiguação da
certeza e liquidez do direito creditório alegado.
Por estarem pendentes de análise e decisão, os referidos pedidos poderiam, em tese, ter
sido convertidos em declarações de compensação, nos termos do § 4o do art. 74 da Lei no
9.430/96.
No entanto, como se trata de pedidos que envolvem créditos de uma pessoa jurídica
(Distribuidora de Bebidas Bertin Ltda - CNPJ 71.446.678/0001-40) e débitos de outra
(Bertin Alimentos e Bebidas Ltda - CNPJ no 64.873.029/0001-60), não podem ser
considerados declarações de compensação, haja vista a exceção prevista no parágrafo
único do art. 152 da Instrução Normativa no 1.717, de 2017:
(...)
Portanto, diante do exposto neste tópico, entendo que as alegações do contribuinte são
improcedentes e as contribuições apuradas no Auto de Infração devem ser mantidas, com
o acréscimo de juros e multa de mora, nos termos da legislação aplicável.
Multa de ofício
(...)
Posteriormente, contudo, foi editada a Medida Provisória no 135, de 2003, a qual foi
depois convertida na Lei no 10.833/2003, cujo artigo 18 alterou a regra prevista no
artigo 90 da MP 2.158-35, da seguinte forma:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Com essa alteração, deixou de existir a hipótese de aplicação de multa de lançamento de
ofício sobre saldos devedores de débitos declarados em DCTF, quando a situação não se
enquadra em uma hipótese prevista no art. 18 (multa isolada por compensação indevida
em casos de “crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal / crédito ser de natureza não tributária / prática das infrações previstas
nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964”).
No presente caso, embora tenha ocorrido informação de compensação indevida/não
comprovada, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no referido
art. 18. Assim, tendo em vista que se trata de norma superveniente mais benéfica, deve
ser aplicada retroativamente ao presente caso, nos termos do artigo 106 do Código
Tributário Nacional:
(...)
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação, para
excluir a multa de ofício de 75% e manter o valor da contribuição apurada, com
incidência de juros e multa de mora nos moldes do artigo 61 da Lei 9.430/96.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, o argumento a respeito da
inexigibilidade do auto de infração, o qual será explanado no voto.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento do recurso
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaque-se que a Recorrente vindica o devido recebimento da peça recursal
administrativa, com o reconhecimento da tempestividade, tendo em vista que o Edital Eletrônico
no 010210224 de e-fl. 931 contém erro de identificação do processo administrativo onde consta a
decisão proferida em primeira instância, na qual consta o número 10835.722160/2015-39. Neste
sentido, diante do vício do Edital de Intimação, entende que inexistiu a efetiva intimação da
Recorrente a respeito da decisão recorrida, portanto, não há que se falar em início da contagem
para a interposição do presente recurso.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

A Equipe Regional de Contencioso Administrativo da 8a Região Fiscal buscou
cientificar a Recorrente do Acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) por meio postal com Aviso de Recebimento, contudo a ciência restou infrutífera devido a
“NÃO EXISTIR O NÚMERO” conforme consta do AR de e-fl. 930.
Diante deste fato, a DRF Sorocaba buscou efetuar a ciência por meio do Edital no
010210224 de e-fl. 931. Entretanto, o número do processo que consta do edital realmente não
confere com o do presente processo, muito menos o número do acórdão da decisão de primeira
instância que consta no corpo do Edital, que ao invés do Acórdão no 06-69.230 (DRJ em
Curitiba/PR), consta o de número 1068.447 da 4a Turma da DRJ POA. Portanto, considerando os
erros no conteúdo do edital, considero não ter havido a ciência válida à Recorrente.
Destaque-se ainda que a unidade de origem procedeu a ciência da decisão
recorrida por intermédio do sócio-administrador da Recorrente o Sr. Paulo Roberto Bertin em
26/07/2021 e a apresentação do Recurso Voluntário se deu em 06/08/2021.
Diante do exposto, considero tempestiva a apresentação do Recurso Voluntário.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
A discussão objeto da presente demanda versa sobre auto de infração lavrado para
constituição de crédito tributário relativo a COFINS nos períodos de apuração julho, agosto e
setembro de 1998 decorrente da falta de recolhimento das contribuições declaradas em DCTF.
O cerne da questão se baseia na análise da possibilidade de apropriação de
créditos de pedidos de compensação formalizados nos processos nos 10855.002191/98-33 e
10855.001634/98-97. Ou seja, a controvérsia a ser julgada se resume em verificar se a
Recorrente poderia ou não ter se utilizado dos créditos constantes daqueles processos para fins
de liquidação dos débitos de COFINS lançados no auto de infração.
A Recorrente apresenta em seus argumentos que, em relação ao processo no
10855.002191/98-33, a Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, por intermédio
do Acórdão no 201-74.562, reformou a decisão da DRJ Campinas para afastar a alegação de
decadência e determinou o retorno dos autos para a DRF de origem confirmar a efetividade dos
alegados recolhimentos a maior. Já em relação ao processo no 10855.001634/98-97, a Recorrente
afirma que visou o reconhecimento da compensação dos débitos referentes ao período de
setembro/98 e que a mesma Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes deu
provimento ao Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte afastando o entendimento
adotado pelo órgão de origem através do Acórdão no 201-75.607. Neste sentido, conclui sua
defesa da seguinte forma:
Desta forma, diante das decisões favoráveis proferidas pelo CARF nos processos de
compensação n. 10855.002191/98-33 e 10855.001634/98-97, respectivamente, Acórdão
no 201-74.562 e Acórdão no 201-75.607, restou reconhecido o direito de compensação do
recorrente, logo, merece a decisão recorrida ser reformada com o fito de declarar a
inexigibilidade da cobranças no presente auto de infração.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

Conforme já delineado parágrafos acima, o presente auto de infração
necessariamente
depende
do
resultado
dos
processos
nos
10855.002191/98-33
e
10855.001634/98-97.
Analisando o conteúdo dos citados processos que foram juntados aos autos,
verifico que a decisão recorrida bem sintetizou a situação em que os mesmos se encontram e,
neste sentido, reproduzo a seguir tais colocações:
Processo no 10855.002191/98-33
O processo no 10855.002191/98-33, cuja cópia encontra-se juntada às fls. 79-309, tem por
objeto “Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros” protocolizados em
31/08/1998 (fls. 80-82), 10/09/1998 (fls. 96-97), 30/09/1998 (fls. 98-99), 10/08/1998 (fls.
100-101) e 08/07/1998 (fls. 102-104)
Os créditos indicados nesses pedidos de compensação são de titularidade da pessoa
jurídica Distribuidora de Bebidas Bertin Ltda (CNPJ 71.446.678/0001-40) e referem-se a
recolhimentos de Contribuições para o Fundo de Investimento Social – FINSOCIAL
referentes ao período de 09/1989 a 10/1991.
Já os débitos indicados nos pedidos de compensação são do sujeito passivo do Auto de
Infração ora discutido (Bertin Alimentos e Bebidas Ltda, CNPJ no 64.873.029/0001-60).
Esses débitos são os discriminados na tabela a seguir:

Como se vê, realmente parte dos débitos constantes do Auto de Infração ora analisado
foram objeto dos pedidos de compensação tratados no processo no 10855.002191/98-33.
Trata-se dos débitos de COFINS (Código de Receita 2172) dos períodos de apuração
julho/1998 (4.073,61) e agosto/1998 (R$ 4.376,15).
Os pedidos de compensação acima referidos foram objeto de decisão proferida em
02/12/1999 pela Delegacia da Receita Federal em Sorocaba-SP (Despacho Decisório de
fls. 107). Nessa ocasião, o crédito pleiteado não foi reconhecido pela autoridade fiscal,
que entendeu ter ocorrido decadência do direito de pleitear, nos termos do art. 168, I, do
Código Tributário Nacional.
O contribuinte interessado apresentou impugnação ao referido Despacho Decisório, mas
este foi mantido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas-SP, em
decisão proferida em 04/09/2000 (fls. 118-123).
A Decisão da DRJ-Campinas foi contestada pelo contribuinte por meio de recurso
voluntário, o qual foi provido pela Primeira Câmara do Segundo Conselho de
Contribuintes (Acórdão no 201-74.562, de 19/04/2001, fls. 143-165). A seguir, são
reproduzidos os pontos do acórdão que interessam ao presente julgamento:
FINSOCIAL – PRAZO PARA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Tratando-se de hipótese
em que o pagamento indevido encontra amparo na declaração de inconstitucionalidade
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

do Supremo Tribunal Federal, no exercício do seu controle difuso, quanto às majorações
de alíquotas dessa contribuição, conta-se tal prazo da data em que o sujeito passivo teve
o seu direito reconhecido pela administração tributária, neste caso, a data da publicação
da Medida Provisória no 1.110/95 (31.08.1995). Recurso Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BERTIN LTDA.
(....)
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR JOSÉ ROBERTO VIEIRA
(...)
Eis que, no caso, o pedido de restituição do indébito foi efetuado antes do advento do
termo final do prazo de decadência dos dez anos, aplicável aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
Tudo isso posto, manifestamo-nos pelo conhecimento do recurso, para lhe dar
provimento no que diz respeito à inocorrência do fenômenos decadencial do seu direito
de pleitear a restituição/compensação. Outrossim, seja devolvido o presente processo à
Delegacia da Receita Federal de origem para, superada a questão da decadência,
verificar-se a efetividade dos alegados recolhimentos a maior do FINSOCIAL.
É o nosso voto.
É fácil perceber que a decisão do Conselho de Contribuintes não resultou no deferimento
dos pedidos de compensação, mas apenas no afastamento da decadência e na consequente
devolução do processo à Delegacia da Receita Federal de origem para verificação da
efetividade dos alegados recolhimentos a maior.
Assim, após o julgamento efetuado pelo Segundo Conselho de Contribuintes, o processo
foi remetido à DRF em Sorocaba-SP para prosseguimento do feito.
Em 23/06/2003, o Serviço de Orientação de Análise Tributária – SAORT da referida
DRF emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 335/2003 (fls. 178), solicitando ao
contribuinte interessado memórias de cálculo e diversos outros documentos
comprobatórios. Foram juntados diversos documentos relacionados ao processo judicial no
19999.61.10.000331-7 (fls. 197-229), bem como cópias de Documentos de Arrecadação
de Receitas Federais – DARF (fls. 231-262).
Os pagamentos foram confirmados pela Equipe de Compensação do SAORT da DRF
Sorocaba-SP, que procedeu à análise dos créditos e das compensações efetuadas (fls. 267-
274) e chegou à conclusão de que os créditos seriam insuficientes para a cobertura de
todos os débitos (fls. 275).
Em 15/05/2010, o SAORT da DRF Sorocaba-SP emitiu Informação Fiscal (fls. 278),
observando que, paralelamente à discussão administrativa, tramitou o Mandado de
Segurança no 1999.61.10.0000331-7, cujo objeto era a compensação pleiteada pelo
contribuinte.
Como a ação judicial culminou em decisão definitiva que considerou incabível a
compensação pleiteada, em face da ocorrência de decadência, o processo foi
encaminhado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF (antigo Conselho
de Contribuintes), para manifestação a respeito da possibilidade de reforma da decisão
administrativa.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

Por meio de despacho datado de 24/07/2010 (fls. 280), o CARF informou que inexistia
previsão legal para a reforma do acórdão, uma vez que a reforma de suas decisões se
processam exclusivamente por meio de Recurso Especial ou de Embargos de Declaração,
cujos prazos de apresentação já se encontravam expirados.
Na sequência, o processo retornou ao SAORT da DRF Sorocaba-SP, o qual, por sua vez,
encaminhou o processo à Equipe de Ações Judiciais – EQJUD da mesma Delegacia, que
anexou documentos (fls. 288-306) e emitiu informação datada de 17/05/2013 (fls. 307-
309), na qual fez constar um relato a respeito das decisões administrativas relativas ao
pedido de compensação e do trâmite do Mandado de Segurança no 1999.61.10.0000331-
7.
Desde então, nenhum outro ato foi praticado no processo no 10855.002191/98-33, o qual
se encontra no órgão de origem, aguardando análise.

Processo no 10855.001634/98-97
O processo no 10855.001634/98-97, cuja cópia encontra-se juntada às fls. 312-904, tem
por objeto “Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros”,
protocolizados em 30/06/1998 (fls. 313-314), 09/10/1998 (fls. 338-339) e 30/07/1998 (fls.
340).
Os créditos indicados nesses pedidos de compensação são da pessoa jurídica
Distribuidora de Bebidas Bertin Ltda (CNPJ 71.446.678/0001-40) e referem-se a
recolhimentos de PIS efetuados conforme os Decretos-Lei nos 2.445/98 e 2.449/98, no
período de 07/1989 a 02/1995.
Já os débitos são referentes à pessoa jurídica autuada (Bertin Alimentos e Bebidas Ltda,
CNPJ no 64.873.029/0001-60), conforme tabela a seguir:

Os débitos de COFINS (Código de Receita 2172) do período de apuração setembro/1998
(R$ 3.024,02 e R$ 1.409,16) são compatíveis com os valores apurados no Auto de
Infração, referentes ao mesmo tributo e período.
Os pedidos de compensação foram objeto de decisão proferida em 18/10/1999 pela
Delegacia da Receita Federal em Sorocaba-SP (Despacho Decisório de fls. 345-346).
Nessa ocasião, o crédito pleiteado não foi reconhecido, em face da falta de amparo legal
para o reconhecimento do crédito na forma em que foi apurado pela interessada.
O contribuinte interessado impugnou o referido Despacho Decisório, mas este foi
confirmado pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campinas-SP, em
decisão proferida em 07/01/2000 (fls. 356-364).
A decisão da DRJ foi objeto de recurso voluntário, ao qual a Primeira Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes deu provimento (Acórdão no 201-75.607, de Em
Fl. 962
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

03/12/2001). A seguir, são reproduzidos os pontos do acórdão em questão que se
mostram relevantes para o presente julgamento:
PIS – SEMESTRALIDADE – BASE DE CÁLCULO – A base de cálculo do PIS, até a
edição da MP no 1.212/95, corresponde ao faturamento do sexto mês anterior ao da
ocorrência do fato gerador, sem correção monetária (Primeira Seção STJ – Resp no
144.708 – RS – e CSRF). Aplica-se este entendimento com base na LC no 07/70, aos fatos
geradores ocorridos até 29 de fevereiro de 1996, consoante dispõe o parágrafo único do
art. 1o da IN SRF no 06, de 19/01/2000.
Recurso a que se dá provimento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de recurso interposto por:
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS BERTIN LTDA.
(....)
VOTO DO CONSELHEIRO-RELATOR JORGE FREIRE
(...)
Forte em todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO PARA O FIM DE
DECLARAR QUE A BASE DE CÁLCULO DO PIS, ATÉ 29/02/96, INCLUSIVE, DEVE
SER CALCULADA COM BASE NO FATURAMENTO DO SEXTO MÊS ANTERIOR AO
DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONTUDO A AVERIGUAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DOS CRÉDITOS E
DÉBITOS COMPENSÁVEIS É DA COMPETÊNCIA DA SRF, QUE FISCALIZARÁ O
ENCONTRO DE CONTAS EFETUADO PELA CONTRIBUINTE, ATENDENDO, NA
FEITURA DOS CÁLCULOS, A FORMA DECLARADA.
Como se vê, a decisão do Conselho de Contribuintes não resultou no deferimento dos
pedidos de compensação, mas apenas no afastamento do entendimento adotado pelo
órgão de origem, ficando ressalvada a competência da Secretaria da Receita Federal para
averiguar a certeza e liquidez dos créditos alegados pelo contribuinte.
Assim, após o julgamento efetuado pelo Segundo Conselho de Contribuintes, o processo
foi remetido à DRF em Sorocaba-SP para prosseguimento do feito.
Em 21/03/2003, o Serviço de Orientação de Análise Tributária – SAORT da referida
DRF emitiu o Termo de Intimação Fiscal no 110/2003, solicitando ao contribuinte
interessado algumas memórias de cálculo e outros documentos comprobatórios.
Foram juntados diversos documentos relacionados ao processo judicial no 98.0904026-1
(fls. 401-473), Livro de Registro de Apuração do ICMS (fls. 480-504), cópias de
Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF e cópias do Livro de Registro
de Saídas (fls. 513-662 e 683-863).
O processo foi encaminhado à Equipe de Ações Judiciais – EQJUD da DRF Sorocaba-SP
para a apresentação de informações acerca do Mandado de Segurança no 98.0904026-1.
Na sequência, a EQJUD anexou documentos (fls. 869-901) e emitiu informação datada de
20/05/2013 (fls. 902-904), apresentando um relato a respeito das decisões administrativas
relativas ao pedido de compensação e do trâmite do processo judicial no 98.0904026-1.
A partir de então, nenhum outro ato foi praticado no processo no 10855.001634/98-97,
que se encontra atualmente no órgão de origem, aguardando decisão.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.765 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.003060/2003-38

Acrescento ainda informações referentes ao processo no 10855.001634/98-97, na
qual a mencionada informação fiscal da EQJUD da DRF Sorocaba (e-fls. 902 a 904) concluiu da
seguinte forma a respeito da Ação Judicial no 98.0904026-1:

Entretanto, não consta nenhuma decisão nos autos do processo no
10855.001634/98-97 de modo que se possa concluir a respeito do reconhecimento da
compensação dos débitos referentes ao período de setembro/98.
Neste sentido, entendo necessária a conclusão da análise do direito creditório
constante dos autos do processo no 10855.001634/98-97 para que se possa concluir a respeito da
procedência do presente auto de infração em relação ao período de apuração setembro/98.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
unidade de origem de modo que, após concluídas as análises do eventual direito creditório
constante do processo no 10855.001634/98-97, o relatório conclusivo daqueles autos sejam
juntados neste processo.
Concluídos os procedimentos acima indicados, o processo deve retornar ao CARF
para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 964
DF CARF MF
Original